Tribunal: STF
Processo: HC 247767
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 916.651/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Pelo que se depreende, o paciente André Ricardo Martins foi condenado a 12 anos e 10 meses de reclusão, enquanto os pacientes Rodrigo da Silva Santos, Naicha Pereira dos Santos e Kátia Alves Santos foram condenados a 12 anos de reclusão, todos em regime fechado, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), porque, 



    previamente conluiados e com unidade de desígnios, transportavam entre os Estados do Paraná e São Paulo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 163 tabletes de maconha, totalizando 79.055 gramas da droga, e 05 tabletes de maconha na forma de skunk, totalizando 1.174,79 gramas da droga. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver os réus da imputação contida no art. 35 da Lei 11.343/2006, bem como para reduzir suas penas a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão (ANDRÉ), e a 5 anos e 10 meses de reclusão (KÁTIA, NAICHA e RODRIGO), mantida, no mais, a sentença condenatória. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM LEGÍTIMA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERA ILAÇÃO DEFENSIVA. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. NAO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No que tange à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, os quais estão amparados pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.



    2. Ademais, não é violador da intimidade o exercício do poder de polícia na abordagem de veículos em via pública, de modo que legítima a vistoria preventiva que faz prevalecer o interesse público sobre o interesse privado.



    3. À míngua de definição legal de sanções processuais em caso de ocorrência da quebra da cadeia de custódia, "mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1º/2/2022).



    4. Nessa ordem de ideias, verifica-se, como afirmado no acórdão impugnado, que as malas em nada influiriam na definição do ilícito, de modo que desnecessária a sua apreensão para a caracterização do crime de tráfico de drogas. Deveria a defesa, portanto, demonstrar em que consistiria a necessidade de individualização das malas que transportavam as drogas, o que não se faz por ilação, mas com argumentação concreta. 



    5. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    6. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado apontando, dentre outros fatores, o profundo envolvimento com organização criminosa, indicador claro da dedicação à atividade criminosa de todos os agravantes, o que inviabiliza a incidência do benefício.



    7. O regime fechado deve ser mantido, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável reconhecida em desfavor de todos os agravantes (art. 33, §3º, do Código Penal).



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a presença dos requisitos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a aplicação da minorante, sob os seguintes fundamentos:



    Por fim, referente à minorante do tráfico de drogas e ao regime inicial de cumprimento de pena, a Corte de origem assentou o seguinte posicionamento: 



    "[...] A elevada quantidade de drogas, o fato de ter sido praticado o crime entre Estados da federação e as substâncias serem provenientes de região de fronteira demonstram a reprovabilidade da conduta e profundo envolvimento com organização criminosa, o que impossibilita a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei n.11.343/06, ausentes os requisitos legais. Corretamente eleito o regime fechado, ante o quantum das penas e presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis. [...]" 



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, as instâncias ordinárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado apontando, dentre outros fatores, o profundo envolvimento com organização criminosa, indicador claro da dedicação à atividade criminosa de todos os pacientes, o que inviabiliza a incidência do benefício. 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (163 tabletes de maconha, totalizando 79.055g da droga, e 5 tabletes de maconha na forma de skunk, totalizando 1.174,79g da droga), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016).



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente